Tribunal: TJDFT
Processo: 0734063-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734063-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEIGA CORRETAGEM DE IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS FORMIGA REPRESENTANTE LEGAL: MIRNA FORMIGA DA NOBREGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VEIGA CORRETAGEM DE IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA contra decisão (Id. 166124790 dos autos no 0709622-63.2018.8.07.0001) que, no cumprimento de sentença proposto por MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS FORMIGA em face da ora agravante e de ANTONIO VALDIR, deferiu o incidente de desconsideração de personalidade jurídica na forma inversa, bem como o pedido de penhora de bens da empresa executada. Em suas razões recursais, a empresa agravante alega que o artigo 36 da Lei 8.934/1994 (Lei de Registro Público de Empresa Mercantil) estabelece que os documentos com registro obrigatório na Junta Comercial deverão ser apresentados para arquivamento no prazo de trinta dias contados de sua assinatura. Fora deste prazo, o arquivamento somente terá eficácia a partir do despacho que o conceder, não havendo nos autos qualquer prova da validação do registro em questão. Destaca que os executados colacionaram tão somente o contrato social da referida empresa, em que não consta nenhuma alteração, muito menos dissolução irregular da sociedade empresária. Aduz que também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do artigo 28, §5o, do CDC. Tece arrazoado sobre a teoria maior e a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, ressaltando que a primeira, atinente ao caso em análise, além de obstáculo ao recebimento do crédito, exige prova do abuso da personalidade jurídica. Alega que a empresa executada não demonstrou abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Salienta que o executado colacionou tão somente o contrato social da referida empresa, não constando nenhuma alteração, apenas a inserção do executado no quadro societário da empresa. Sustenta que o insucesso empresarial desacompanhado de provas de má-fé por parte dos sócios ou da própria empresa, como é o caso dos autos, não justifica a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, não tendo havido o esgotamento das vias expropriatórias para atingir a empresa. Alega que a empresa em questão é uma imobiliária e administra imóveis de outras pessoas, recebendo os valores de taxa de administração sobre cada imóvel na importância de 10%, em decorrência do exercício profissional concretizado por um contrato de administração de imóveis pertencente a terceiros, o que implica na impenhorabilidade dos bens, nos termos do inciso IV do artigo 833 do CPC. Sustenta o cabimento da concessão de efeito suspensivo, ressaltando que o perigo de dano decorre do fato de que a quantia indevidamente bloqueada não é da empresa, uma vez que também recebe, na referida conta, os valores obtidos a título de aluguéis dos inquilinos, havendo possibilidade de irreversibilidade da medida. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja indeferida a constrição de bens da empresa ré. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e intimando a empresa ré para o recolhimento do preparo no Id. 50765023, o que restou comprovado no Id. 51294053. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões para o deferimento do efeito suspensivo requerido. Ainda que sem fazer juízo de valor quanto à probabilidade do direito discutido pela parte, o prosseguimento do feito na origem poderá implicar na prática de atos desnecessários, em prejuízo das partes e do Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso interposto. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. À exequente agravada para apresentação de contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora